Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-44.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010605-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratuidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JAIME CASAGRANDE - CPF: 123.827.360-20 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (AGRAVADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

É necessária a comprovação da impossibilidade momentânea de arcar com o pagamento integral das custas processuais para fazer jus ao parcelamento descrito no art. 98, § 6º, do CPC e no art. 468, §6º, da CNGC, o que não ocorreu na espécie.

Sendo regra a antecipação do valor das custas e despesas processuais para a propositura da ação, a teor do disposto no art. 82 do CPC e, estando ausente de provas quanto a dificuldade ou impossibilidade econômica a servir o agravante, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010605-44.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIME CASAGRANDE

AGRAVADA: ANTONIO MARCOS GULARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIME CASAGRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de interdito proibitório proposta em face de
antonio marcos gularte
, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais postulada pela agravante.

Alega que ante o princípio da boa-fé e da lealdade processual, atribuiu para a causa valor pecuniário compatível com o valor de mercado da área objeto da posse, qual seja, de R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), ressaltando que a área em que se estende a posse do agravante é de 2.400 hectares.

Acrescenta que com base no valor atribuído à causa o valor total de custas e taxas judiciárias seriam de aproximadamente R$ 23.348,67 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), valor considerado expressivo para ser expendido em recolhimento único, razão pela qual o autor formulou o pedido de parcelamento.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser deferido o parcelamento das custas [id. 8800086].

Não houve pedido de liminar/efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta, pelo desprovimento do recurso [id. 21270496].

Preparo recolhido, conforme certificado no id. 10000458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIME CASAGRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de interdito proibitório proposta em face de
antonio marcos gularte
, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais postulada pela agravante.

Extrai-se que o valor atribuído a causa, compatível com o valor de mercado da área objeto da posse, figura em R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), cuja área em que se estende a posse do agravante consiste em 2.400 hectares.

Pelos elementos constantes dos autos, não é possível aferir a possibilidade de concessão da benesse.

De uma leitura do art. 98, § 6º, do CPC, extrai-se a seguinte determinação,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Da mesma forma, aderindo à regra processual civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, sobre o tema, dispondo o seguinte entendimento:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz”.

Ocorre que para fazer
jus
a possibilidade de parcelamento das custas processuais descrito nas aludidas normas legais, a parte deve comprovar a impossibilidade de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

Observa-se dos autos, que o agravante não apresentou nenhuma prova de sua dificuldade ou impossibilidade financeira momentânea, consignando mera afirmação de que o valor a ser apurado é considerado expressivo para ser expendido em recolhimento único.

Ademais, como bem aquilatado pela Magistrada de primeiro grau

“[...]

Assim, forçoso concluir que o postulante precisa demonstrar a necessidade de parcelamento, o que não ocorreu no caso em apreço. Ora, o requerente é pecuarista, discute no processo área cujo valor alcança a cifra de quase R$ 2.000.000,00 e, além disso, não juntou qualquer comprovação de que não possa arcar com o pagamento das custas processuais.

[...]

Na hipótese dos autos, em verdade, o requerente não apresentou nenhuma prova para sustentar o seu pedido, nenhum documento em que se pudesse avaliar sua incapacidade momentânea de custear as despesas processuais”.
(Id. 21201513 – dos autos originários.)

Diante desse contexto, sendo regra a antecipação do valor das custas e despesas processuais, a teor do disposto no art. 82 do CPC, ausente de provas quanto a dificuldade ou impossibilidade econômica a servir o agravante, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENSEJA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de liquidação extrajudicial não gera presunção de hipossuficiência financeira da parte, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de pagar as custas.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, veda o recolhimento das custas ao final do processo, sendo permitido apenas o parcelamento dessas, quando pleiteado pela parte e atendido aos requisitos legais.”

(N.U 0039951-91.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“AÇÃO PAULIANA –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e no art. 468, §6º, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 1011738-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
a r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020